Tribunal: TJDFT
Processo: 0004131-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E COMPORTAMENTO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apreensão do bem objeto de crime em poder do agente gera a inversão do ônus probatório, isto é, compete ao acusado o ônus de provar que não sabia sobre a origem ilícita do produto, demonstrando inequivocamente a sua licitude e boa-fé (art. 156 do CPP).
2. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.
3. As circunstâncias fáticas e o comportamento do acusado na aquisição de veículo por valor bem abaixo do preço de mercado, sem documentação e com discrepância entre número do chassi e o descrito no CRLV apresentado, demonstram o dolo do agente e a sua ciência a respeito da origem ilícita do bem.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.